Tribunal: TJSP
Processo: 1001070-16.2016.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Reexame da legislação infraconstitucional, das disposições contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário no 697.312/BA (tema 611). Decisão mantida. Recurso desprovido.